Tribunal: STF
Processo: HC 191064
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental em Habeas Corpus 593.200/ES, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal).
    Conforme relatado na decisão de pronúncia: 
    Narra a denúncia de fls. 02/04-v, que: i) os acusados, após união de desígnios, divisão de tarefas e conjugação de esforços, mediante promessa de recompensa e recurso que dificultou a defesa da vítima, foram os responsáveis pelo assassinato do Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo Valdeir Luiz Duarte, ocorrido no dia 15 de agosto de 2016, por volta das 08 horas e 20 minutos, na estrada de Meleiras, nesta Comarca; ii) os acusados André de Carvalho Santos e Ednilson Costa Souza, em união de desígnios e esforços, com vontade de matar, por motivo fútil tentaram assassinar, também, Zoil Rufino, não obtendo êxito em tal empreitada criminosa por circunstâncias alheias às suas vontades; iii) os acusados André e Ednilson, policiais militares do Estado de Pernambuco, foram contratados pelo acusado Arnabal Souza Sales Gusmão para assassinar a vítima Valdeir Luiz Duarte, pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); iv) a motivação do crime foi um suposto homicídio praticado pela vítima, Valdeir Luiz Duarte, tendo como alvo um conhecido de “ciganos”; iv) dois dias antes dos fatos, os acusados André e Ednilson se dirigiram até o Município de Teixeira de Freitas/BA para acertar os detalhes da empreitada criminosa, com o também acusado Arnabal Souza Sales, oportunidade em que um veículo Fiat Strada, utilizado nos crimes, foi entregue aos dois primeiros acusados; v) no deslocamento até a cidade de São Mateus/ES, os acusados André e Ednilson foram acompanhados do também acusado Diego Verne Andrade, que, por sua vez, conduziu um veículo Land Rover, o qual seria empregado para propiciar a fuga dos executadores, depois do assassinato de Valdeir Luiz Duarte; vii) no dia 14 de agosto de 2016, após chegarem ao Município de São Mateus/ES, que oferecia acesso à residência da vítima e local dos fatos, os denunciados André, Ednilson e Diego se uniram a Hiago Gomes, e, a bordo do veículo Land Rover, fizeram o reconhecimento do local onde seria praticado o assassinato, a partir das orientações do acusado Hiago Gomes; viii) no dia 15 de agosto de 2016, os acusados Hiago e Diego foram até a residência da vítima e passaram para os executores, André e Ednilson, que ele realizava obras em casa, relatando, inclusive, as características dele; ix) os acusados André e Ednilson, utilizando o veículo Fiat Strada, passaram em frente a residência da vítima, oportunidade que confirmaram a presença dela no local; x) logo em seguida, os dois denunciados retornaram, sendo que o acusado André, condutor do veículo, invadiu o quintal da residência com o automóvel, arrombando a porteira, e o acusado Ednilson desferiu um disparo de arma de fogo que atingiu a vítima, derrubando-a; xi) ato contínuo, os acusados André e Ednilson saíram do veículo, proferindo uma série de disparos em desfavor da vítima, na região do torax e na cabeça, finalizando, assim, a execução do delito; xii) a forma de execução, organizada e com “poder de fogo”, surpreendeu a vítima, dificultando a sua defesa; xiii) os acusados André e Ednilson, quando da execução da empreitada criminosa que culminou com o assassinato de Valdeir Luiz Duarte, tentaram matar, também, por motivo fútil, apenas porque estava no local, a pessoa de Zoil Rufino, que auxiliava Valdeir na obra; xiv) Zoil Rufino somente não foi morto porque empreendeu fuga e por erro na execução dos dois primeiros denunciados, que efetuaram disparo de arma de fogo em sua direção.
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, cujo pedido de medida liminar foi indeferido pelo Desembargador Relator. 
    Contra essa decisão, manejou novo writ, desta vez direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental.
    Nesta ação, o impetrante reitera a alegação de excesso de prazo da custódia. Enfatiza que o paciente está preso desde a data de 15/08/2016, isto é, há mais de 04 anos, dos quais mais de 02 anos já pronunciado e até o momento não foi submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri. Destaca, ainda, a pandemia decorrente da Covid-19. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 
    É o relatório. Decido. 
    Conforme relatado, o ato apontado como coator não enfrentou as questões suscitadas nesta impetração, limitando-se a aplicar o entendimento firmado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior.
    Dessa forma, além de não haver ilegalidade no acórdão impugnado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas originariamente, sob pena de supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competência (cf. HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016).
    De todo modo, registre-se que a Primeira Turma deste Tribunal, quando do julgamento do HC 175996/ES (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 26/6/2020), impetrado em favor dos corréus André de Carvalho Santos e Ednilson Costa Souza, não conheceu da alegação de excesso de prazo também em decorrência da presença do óbice da supressão de instância. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente